Tribunal: TJBA
Processo: 8162558-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162558-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GUARACY SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIA SIMOES NERIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E COM CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, MESMO APÓS DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8162558-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CARLOS GUARACY SANTOS NASCIMENTO
e como Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça